Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-56.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de JORIVAL ANTONIO DE OLIVEIRA, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Ausente o preparo em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões ao ID 18212489. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.